Tribunal: TJMT
Processo: 1050964-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050964-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINNY ANTONIA MORAES DO NASCIMENTO - CPF: 052.580.371-85 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de anotação restritiva e indenização por dano moral, por reconhecer a regularidade de contrato de telefonia e da cobrança dele decorrente. A sentença também condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A apelante sustenta que desconhece a contratação que originou o débito. Afirma que a cobrança é indevida. Alega que a inscrição restritiva reduziu seu score de crédito e gerou dano moral. Requer a reforma da sentença e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

A apelada suscitou preliminar de deserção em contrarrazões. A gratuidade da justiça havia sido deferida à autora e não houve revogação do benefício nem determinação de recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é deserto, apesar da gratuidade da justiça concedida à apelante; (ii) saber se a documentação apresentada pela fornecedora comprova a contratação dos serviços de telefonia e legitima a cobrança e a inscrição restritiva; e (iii) saber se a improcedência da demanda autoriza a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deferida à autora permanece eficaz enquanto não revogada. A ausência de revogação do benefício e de decisão determinando o recolhimento do preparo afasta a deserção.

A relação jurídica entre as partes é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não afasta a necessidade de suporte probatório mínimo para a narrativa inicial.

A requerida apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação dos serviços. O conjunto probatório inclui termo de adesão vinculado à linha telefônica, faturas emitidas em nome da autora e elementos relativos à prestação dos serviços.

A autora não demonstrou erro concreto na valoração da prova. A cobrança decorreu de relação contratual comprovada. A negativação por inadimplemento constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

A ausência de ilicitude afasta os pressupostos da responsabilidade civil. Não há dever de indenizar por dano moral.

A litigância de má-fé exige prova de conduta processual desleal, temerária ou abusiva. A simples improcedência do pedido não autoriza a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79, 80 e 81 do CPC.

Não se verificou alteração dolosa da verdade dos fatos, uso indevido do processo ou conduta maliciosa. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça afasta a deserção quando não há revogação do benefício nem decisão determinando o recolhimento do preparo. 2. A comprovação documental da contratação de serviços de telefonia legitima a cobrança e a inscrição restritiva decorrente do inadimplemento. 3. A improcedência da demanda não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé, se não demonstrada conduta processual desleal, temerária ou abusiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hellen Cristinny Antônia Moraes do Nascimento em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Claro S.A., julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer a regularidade da contratação e da cobrança discutida nos autos, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo a inexistência de má-fé processual e, no mérito, aduzindo que não reconhece a contratação que originou o débito discutido, que teria sido indevidamente incluída em cadastro de inadimplentes em razão de dívida ilegítima atribuída à apelada, circunstância que, segundo afirma, reduziu seu score de crédito e lhe causou abalo moral indenizável. Defende, ainda, que buscou apenas exercer regularmente o direito constitucional de acesso à jurisdição, razão pela qual não subsistiria a penalidade por litigância de má-fé.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença, declarar a inexistência/inexigibilidade do débito, reconhecer a ilicitude da cobrança e da inscrição restritiva, condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral e afastar a multa por litigância de má-fé.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a deserção do recurso, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 359046894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre apreciar a preliminar de deserção suscitada pela apelada em contrarrazões.

Sem razão, contudo.

A gratuidade da justiça foi deferida à autora no curso do feito, constando da própria sentença a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão do benefício. Não havendo notícia de revogação da benesse, tampouco decisão determinando o recolhimento do preparo recursal, não há falar em deserção.

Rejeito, pois, a preliminar.

Cinge-se dos autos que Hellen Cristinny Antônia Moraes do Nascimento move ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em desfavor de Claro S.A., objetivando a declaração de inexistência/inexigibilidade de débito vinculado a contrato que afirma desconhecer, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da telefônica ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que, ao tentar adquirir cartão de crédito, foi surpreendida com a informação de que seu CPF não possuía limite aprovado e, ao consultar o site do Serasa, constatou a existência de dívida em seu nome vinculada à requerida, no valor de R$ 665,13, datada de 15.08.2023, relacionada ao contrato no 163775456, que afirma não ter contratado. Sustenta que a cobrança seria indevida, que a restrição teria impactado negativamente seu score de crédito e que a situação lhe causou dano moral indenizável.

A requerida apresentou contestação defendendo que a cobrança é regular, pois teria havido contratação válida dos serviços pela autora, vinculada à linha no (65) 99212-4046, mediante termo de adesão assinado, apresentação de documento pessoal e cadastro de biometria facial. Alegou, preliminarmente, ausência de interesse de agir pela falta de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa ou extrajudicial e, no mérito, sustentou a existência do vínculo contratual, a efetiva prestação dos serviços, a regularidade das faturas e a inexistência de ato ilícito ou dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé (id. 359046878).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que a requerida teria juntado apenas cópia do contrato em baixa resolução, sem apresentar o documento original necessário à realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura. Reiterou que desconhece a contratação, impugnou a validade dos documentos apresentados pela requerida, defendeu a existência de interesse de agir e a manutenção da gratuidade de justiça, bem como reafirmou a ocorrência de cobrança indevida e de dano moral decorrente da restrição apontada (id. 359046884).

Na fase de especificação de provas, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando que “todos os documentos necessários à comprovar o dano do promovente já foram apresentados” e que “a matéria de fato e direito já está demonstrada nos autos”. A requerida, por sua vez, ratificou a contestação, requereu a apreciação das provas documentais já juntadas e pleiteou o depoimento pessoal da autora para esclarecer fatos controversos, especialmente quanto à utilização e contratação dos serviços.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer a regularidade da contratação e da cobrança discutida nos autos, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 359046890).

Não concordando com a r. sentença, recorre a apelante, arguindo a inexistência de má-fé processual e, no mérito, aduzindo que não reconhece a contratação que originou o débito discutido, que teria sido indevidamente incluída em cadastro de inadimplentes em razão de dívida ilegítima atribuída à apelada, circunstância que, segundo afirma, reduziu seu score de crédito e lhe causou abalo moral indenizável. Defende, ainda, que buscou apenas exercer regularmente o direito constitucional de acesso à jurisdição, razão pela qual não subsistiria a penalidade por litigância de má-fé.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença, declarar a inexistência/inexigibilidade do débito, reconhecer a ilicitude da cobrança e da inscrição restritiva, condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral e afastar a multa por litigância de má-fé.

Pois bem. É incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo. Também não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Todavia, tal circunstância não conduz, por si só, à procedência da pretensão inicial, cabendo ao magistrado apreciar o conjunto probatório efetivamente produzido nos autos.

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, competindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Ainda que mitigada essa regra em favor do consumidor, permanece indispensável a existência de suporte probatório mínimo a amparar a narrativa inicial.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso, embora a autora alegue desconhecer a contratação, a requerida apresentou documentos aptos a evidenciar a existência da relação jurídica, notadamente termo de adesão vinculado à linha no (65) 99212-4046, faturas emitidas em nome da demandante e elementos relativos à prestação dos serviços. Diante desse acervo documental, mostra-se correta a conclusão adotada na origem quanto à regularidade da contratação e, por consequência, à legitimidade da cobrança.

Ressalte-se, ademais, que a apelante se limita a reiterar a alegação de ilegitimidade da dívida e de redução de seu score, sem demonstrar, de forma concreta, equívoco na valoração da prova realizada pelo juízo sentenciante. Assim, não evidenciada a ilicitude da contratação, da cobrança ou da negativação, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.”

(RAC n. 1001105-18.2016.8.11.0045, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.04.2023 - negritei).

Desse modo, comprovada a relação jurídica entre as partes e não demonstrada a irregularidade do débito, eventual inscrição restritiva decorrente de inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, e não ato ilícito indenizável. Deve, portanto, ser mantida a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência/inexigibilidade do débito e de indenização por dano moral.

Por outro lado, assiste razão à apelante quanto à multa por litigância de má-fé.

A aplicação da penalidade prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil exige demonstração concreta de conduta processual desleal, temerária ou abusiva. A simples improcedência da demanda, ainda que fundada na prevalência da prova documental apresentada pela parte contrária, não autoriza, por si só, a imposição da sanção.

No caso, embora a tese autoral não tenha prevalecido, não se extrai dos autos, com a segurança necessária, alteração dolosa da verdade dos fatos, utilização indevida do processo ou conduta maliciosa apta a justificar a penalidade. Trata-se de pretensão julgada improcedente, mas não de comportamento processual que, por si, autorize a imposição de multa por litigância de má-fé.

Assim, deve ser afastada a condenação da autora ao pagamento da multa fixada na sentença.

Portanto, à luz dessas considerações, tenho que a r. sentença deve ser parcialmente reformada, exclusivamente para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à apelante, mantendo-se incólumes os demais capítulos do decisum.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026